Tribunal: TJSP
Processo: 1034014-10.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Títulos de crédito – Cheque – Prestação de serviços educacionais – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito – Apelo da autora – Legitimidade ativa – Reconhecimento – Preliminar acolhida – Prescrição – Ocorrência – Cheques emitidos em 05.07.2016 – Ação ajuizada em 20.08.2021, após o decurso do prazo de cinco anos (art. 205, § 5o, I, CC) – Prazo que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Títulos de crédito – Cheque – Prestação de serviços educacionais – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito – Apelo da autora – Legitimidade ativa – Reconhecimento – Preliminar acolhida – Prescrição – Ocorrência – Cheques emitidos em 05.07.2016 – Ação ajuizada em 20.08.2021, após o decurso do prazo de cinco anos (art. 205, § 5o, I, CC) – Prazo que se inicia no dia seguinte à data de emissão estampada no título – Súmula 503, do STJ – Ação monitória que não se confunde com ação de execução prevista na Lei 7.357/1985 – Interrupção da prescrição – Inocorrência – Ausência de protesto do título – Apresentação para pagamento e devolução por ausência de fundos que, por si sós, não interrompem o prazo – Cheque "pós-datado" ou "pré-datado" – Ausência de previsão legal – Dilação do prazo prescricional que importaria na alteração da natureza do cheque como ordem de pagamento à vista – Jurisprudência do STJ – Processo que deve ser extinto, com julgamento do mérito, em razão da prescrição – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.